Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730925-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA - ME, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de CDA cuja prescrição foi reconhecida em exceção de pré-executividade. Neste primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado. Prossiga-se, dispensando-se as informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator